Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-60.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009671-60.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ANDREZA DA SILVA NETA - CPF: 267.732.601-91 (AGRAVANTE), NABILA LUDWIG GUNSCH - CPF: 021.723.101-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
art. 1.021, §4º, do CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante aduz que
“a sentença, ora confirmada pela decisão monocrática, fundamentou-se exclusivamente em prova pericial que acusa a assinatura da Senhora Maria Andreza como contratante dos consignados de números 585308832 e 584810934, desconsiderando os pedidos realizados para a produção de outras provas como tomada do depoimento pessoal da recorrente, a comprovação da lisura do contrato por meio de registro de foto da Sra. Maria com documento em mãos, gravações, etc”
.

Sustenta que
“é cediço que diariamente são constatadas inúmeras fraudes dessa modalidade utilizando-se dos benefícios de idosos e que não comum, são replicadas e pulverizadas a fim de conferir legitimidade a empréstimos consignados dos quais a Recorrente não contratou ou sequer percebeu conforme demonstrado nos autos dos extratos financeiros do ano de 2018”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora
ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o Contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu holerite.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, na contestação o agravado juntou o Contrato devidamente assinado pela agravante, bem como, seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.

Na Impugnação a autora questionou a subscrição e alegou que é necessária a produção de prova pericial visto que houve fraude na realização do suposto empréstimo.

A perícia grafotécnica foi realizada (ID. 181487393) e concluiu que:
“Concluo em virtude dos exames efetuados que
a assinatura do documento em questão, corresponde a do punho da requerente Maria Andreza da Silva Neta
, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 08 (oito) laudas, anexo 06 (seis) folhas documentais, aos 23 dias do mês de maio do ano de 2023”.
(sem grifo no original).

Além disso, importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as imposições legais, principalmente porque foi subscrita por perita judicial grafotécnica e documentoscópica, sendo que ela, além de fazer o levantamento do caso também respondeu os quesitos formulados pelas partes.

Assim, como está comprovada a pactuação, o agravado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4º, do CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1000528-18.2017.8.11.0041
, julgamento em: 10-08-2023)

Quanto ao pedido de produção de prova documental ou oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se a requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho a agravante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023